Tribunal: TJMT
Processo: 1016548-28.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016548-28.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PANTALICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA - CNPJ: 20.694.241/0001-95 (EMBARGADO), MIRELLA GUEDES CAMPELO - CPF: 273.275.718-76 (ADVOGADO), LEANDRO AUGUSTO RAMOZZI CHIAROTTINO - CPF: 147.498.058-90 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGANTE), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGANTE), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGANTE), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (EMBARGANTE), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), BRUNA QUEIROZ RISCALA - CPF: 425.447.308-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1016548-28.2022.8.11.0003

EMBARGANTE
S
:

MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA.
,
LEONARDO DE MORAIS CARVALHO
,
RICARDO DE MORAES CARVALHO
,
ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO
e
MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA

EMBARGADO:

PANTALICA CONSULTORIA ESTRATEGICA LTDA

E M E N T A

REJULGAMENTO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART
.

485, VI, DO CPC/15
–
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE DEMANDADA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
–
EXECUÇÃO
PROPOSTA ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– CABIMENTO

–
PRINCÍPIO
DA CAUSALIDADE
–

OMISSÃO E
ERRO MATERIAL
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente
s

a omissão e o erro material
apontad
os
pela parte embargante
e pretende rediscutir a matéria.

2. Embargos
rejeitados
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA., LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO, ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO e MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA

opõe
m

recurso de embargos de declaração (ID
206358689
)

sanar suposta
omissão e erro material

que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID no
204835185
,
proferido no
Recurso de Apelação Cível interposto pela
PANTALICA CONSULTORIA ESTRAT
É
GICA LTDA
,
ora embargada

que,
por unanimidade, proveu o recurso para “
reformar a sentença monocrática para que o ônus de sucumbência seja arcado, em sua totalidade, pelos demandadosLEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO, e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO
.”

Em síntese, sustenta a embargante
que em relação à
empresa MONTE

ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA (MONTE ALEGRE FAZENDAS

LTDA), quem deu causa
à
extinção da execução foi a própria credora,
devendo responder pelo ônus de sucumbência, bem como que há erro material e omissão no acórdão, na medida em que consta recurso provido em vez de parcial provimento.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
206640690
).

O
s
embargos foram rejeitados no acórdão constante no ID
214365186
.

Contra o
citado
acórdão foi interposto Recurso Especial (ID
217833689
),
o qual foi admitido
pela Vice
-
Presidência deste Tribunal (ID
228450659
)
.

Naquela instância superior
,
o recurso foi provido nos seguintes termos (ID
292977863
):

Em razão do provimento do referido recurso, o feito retornou a esta Câmara para reanálise dos Embargos de Declaração em relação à
s
apontada
s omissões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”
(
g.n
.)
.

No caso,
a
parte
embargante alega que
que em relação à
empresa MONTE

ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA (MONTE ALEGRE FAZENDAS

LTDA), quem deu causa
à
extinção da execução foi a própria credora,
devendo responder pelo ônus de sucumbência, bem como que há erro material e omissão no acórdão, na medida em que consta recurso provido em vez de parcial provimento.

No entanto, conforme já decidido anteriormente, não se verifica nenhum
a omissão ou
erro material em relação ao
acórdão embargado,
o
qual
foi claro ao dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença monocrática e condenar os demandados LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO ao pagame
nto dos honorários advocatícios
:

“
Extrai-se dos autos que a presente execução foi distribuída perante o Juízo da 11a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP pela ora apelante, em face de MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA, LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO, e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO, visando o recebimento do importe de R$ 889.474,00 (oitocentos e oitenta e nove mil quatrocentos e setenta e quatro reais) decorrente do contrato de prestação de serviços firmado em 30/03/2018 com as empresas MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S/A.

Esclarece a exequente que quando do ajuizamento da execução (24/09/2019), as empresas MONTE ALEGRE AGRÍCOLA LTDA. E MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S.A. (também signatárias do título executivo) não foram incluídas no polo passivo por já ter sido deferido, em 20/08/2019, o processamento da sua recuperação judicial, sendo o processo autuado sob o no 8807-53.2019.811.0004, atualmente em trâmite perante a 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Segundo a demandante, pretendia o recebimento dos valores devidos até 16/07/2019 (data em que fora protocolado o pedido de recuperação judicial), bem como que, por se tratar de crédito concursal, incluiu no polo passivo da demanda somente os devedores que não integravam o polo ativo do pedido de recuperação judicial.

Ressalta que após regularmente citada, em 20/01/2020, a empresa MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA informou o deferimento da recuperação judicial em seu favor e das demais empresas do Grupo Monte Alegre, requerendo a suspensão do processo.

Ao se manifestar sobre a questão, a exequente esclareceu que não tinha ciência da alteração da razão social da empresa MONTE ALEGRE COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA para MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA, tampouco de que esta integrava o polo ativo da recuperação judicial do Grupo Monte Alegre, razão pela qual requereu o prosseguimento do feito apenas em relação aos devedores solidários, (os produtores rurais LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO, e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO), os quais não integravam o polo ativo da recuperação judicial àquela época.

Aduz que os citados produtores rurais requereram o aditamento do pedido de recuperação judicial para sua inclusão no polo ativo da demanda dois meses depois (25/11/2019) do ajuizamento da presente execução, sendo o pleito deferido em 03/02/2020 (cinco meses depois do protocolo da presente ação).

Pois bem
.

Como cediço, a condenação em honorários de sucumbência se fundamenta na teoria da causalidade normatizada no art. 85 do CPC, segundo a qual responde pelo ônus a parte vencida que der causa ao ajuizamento da ação.

Nesse sentido, explica Nelson Nery Jr. E Rosa Maria Andrade Nery:

“
A condenação pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre quem deu causa à ação. Se o réu deu causa à propositura da ação, mesmo que o autor saia vencido, pode o réu ter de responder pelas verbas de sucumbência. Aplica-se o princípio da causalidade para repartir as despesas e custas do processo entre as partes. O processo não pode causar dano àquele que tinha razão para o instaurar. Nesta matéria, o princípio da razoabilidade reza que tanto é vencido em parte quem não ganhou parte do que pediu, quanto é vencedor em parte quem não foi condenado no todo pedido
.” (in Código de Processo Civil Comentado. 17a ed. São Paulo: RT. 2018) (grifos acrescentados)

Portanto, pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à instauração da demanda, ainda que o autor não se sagre vencedor da ação.

No caso, a ação foi ajuizada em razão do inadimplemento dos executados e, conforme alega a apelante, embora já tivesse iniciado o processamento da recuperação judicial em face das empresas executadas
MONTE ALEGRE
AGRÍCOLA LTDA e MONTE ALEGRE PARTICIPAÇÕES S/A, a execução foi proposta em face dos produtores rurais
co-devedores
, na forma do artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, os quais, até então, ainda não compunham o polo ativo da recuperação judicial.

Ressalte-se que o processamento da recuperação judicial em face da devedora principal não impede o ajuizamento da ação de execução contra os devedores solidários.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO - AUSÊNCIA DE PREVISAO LEGAL - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.
I - O processamento da recuperação judicial da empresa que é devedora principal em regra não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários, por ausência de previsão legal
.”
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.23.167707
-1/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano
Rubinger
de
Queiroz ,
10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/2023, publicação da súmula em 08/01/2024)

Neste contexto, imperioso destacar que embora a demanda tenha sido proposta inicialmente também em face da empresa

MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA, que se encontrava em recuperação judicial, sendo o feito suspenso em razão disso sem oposição da exequente, os apelados não negam que
os produtores rurais executados foram admitidos no polo ativo da recuperação judicial após protocolada a presente execução
.

Portanto, evidenciada a inadimplência do contrato de prestação de serviços, conclui-se que a apelante apenas exerceu o seu direito de ação ao propor a execução em face dos devedores solidários que ainda não haviam sido admitidos no polo ativo do pedido recuperação judicial.

A prevalecer a sentença recorrida, estaríamos punindo a credora, que até a presente data na recebeu, tornando-a devedora de seus devedores.

Desta feita, prospera a alegação recursal de que a parte requerida deu causa à ação e deve, assim, responder pelo ônus de sucumbência.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença monocrática para que o ônus de sucumbência seja arcado, em sua totalidade, pelos demandados
LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, RICARDO DE MORAES CARVALHO, e ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO
.

É como
voto.-
” (ID 174337163)

Conforme se verifica
, o acórdão foi expresso ao reconhecer que a apelante
, ora embargada,
apenas exerceu seu direito de ação ao propor a execução em face dos devedores solidários que ainda não haviam sido admitidos no polo ativo do pedido de recuperação judicial, o que justifica a condenação apenas destes ao pagamento dos honorários advocatícios.

Não há que se falar em provimento parcial do recurso ou em sucumbência recíproca, pois o objeto do recurso era afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, pleito que foi integralmente acolhido.

Ademais, a empresa MONTE ALEGRE FAZENDAS LTDA não foi condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais porque, à época do ajuizamento, a ação de execução estava suspensa em relação a ela em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial, o que não configura sucumbência da apelante em relação a esta empresa.

Pelo princípio da causalidade, a condenação pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios deve recair sobre quem deu causa à ação. No caso, os produtores rurais deram causa à propositura da ação em razão do inadimplemento do contrato de prestação de serviços, sendo correta sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Portanto, não há erro material ou omissão no acórdão embargado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025